Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738472-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: OSVALDO PRESSUTTI, SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Habeas Corpos opostos por OSVALDO PRESSUTTI e SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, contra o acórdão de ID n.o 42125384, que denegou a ordem pleiteada pelos embargantes, alegando omissão no julgado. Dessa forma, intime-se a d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentação de resposta aos embargos de declaração. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador